Tribunal: TJDFT
Processo: 0730764-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730764-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LARISSA PEREIRA LIMA XAVIER RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de no 0720471-26.2020.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência vindicada pela agravada para determinar que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao bloqueio da conta do aplicativo de Whatsapp vinculado ao número +55 61 98222-5505, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (Hum mil reais) limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo de perdas e danos. Em suas razões, narra ter a agravada ajuizado a ação de obrigação de fazer c/c indenização afirmando ter sido vítima de golpe envolvendo sua conta no aplicativo whatsapp. O d. Juízo de origem deferiu o pedido de bloqueio do aplicativo e, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante, ele se insurgiu no presente recurso. Sustenta que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda se dedica única e exclusivamente à comercialização de publicidade, não sendo responsável pelo aplicativo whatsapp, que pertence e é operado pela empresa norte americana, Whatsapp Inc., constituída no Estado de Delaware, Estados Unidos. Colaciona jurisprudência para amparar sua alegação. Diz que, ainda que se considere que as empresas são integrantes do mesmo grupo empresarial, isto não implica sua responsabilidade para tomar quaisquer providências em relação ao aplicativo whatsapp. Acrescenta que, nos termos do artigo 265 do CC, não é possível se presumir a existência de responsabilidade entre as empresas. Aduz que o entendimento do STJ é de que “tratando-se de sociedades distintas, com razões sociais, objetos e patrimônios próprios, o simples fato de pertencerem ao mesmo grupo de empresas não as torna solidárias nas respectivas obrigações, sendo descabida a aplicação da teoria da aparência para, com isso, ampliar-se a legitimação no pólo passivo da ação executiva”. Informa que de acordo com a Lei no 12.965/14, conhecida como “marco civil da internet”, é o provedor de aplicações de internet quem responde, exclusivamente, pelo serviço que presta, esteja ou não estabelecido ou representado no território brasileiro. Assim, assevera que a determinação de bloqueio de conta é impossível de ser cumprida pela agravante. Acrescenta que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação, pois, aparentemente, não há conta atrelada ao número 61 982225005, no whatsapp. A título de argumentação, sustenta que inexiste ato ilícito ou falha na prestação dos serviços do aplicativo whatsapp, isto porque, de acordo com as informações públicas disponíveis no site do aplicativo, cada conta funciona associada a um único numero de celular e a um único smartphone. Assim, caso um terceiro tente habilitar a conta de um usuário em outro telefone, ele será instado a indicar, além do número de celular do titular, um código de verificação que é automaticamente enviado pelo provedor à linha telefônica, via SMS. Portanto, o acesso por terceiros pode ter ocorrido pelo fato de o chip telefônico utilizado pela agravada ter sido clonado perante a operadora telefônica ou esta, inadvertidamente, ter fornecido a terceiros o código para verificação da sua conta no aplicativo. Ainda, pelo fato de a agravada não ter ativado a funcionalidade de segurança “verificação de duas etapas”. Diz que a agravada não demonstrou que a conta whatsapp continua sendo utilizada por terceiros estando ausente o risco ao resultado útil do processo ou de dano irreparável. Por outro lado, afirma que existe o risco inverso, uma vez que a decisão fixou astreintes para o não cumprimento de obrigação impossível e a agravada pode dar inicio a pedido de cumprimento provisório. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pretende seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão de origem de forma a: “a) decretar a perda superveniente do objeto ante a indisponibilidade da conta perante o aplicativo whatsapp; b) afastar a determinação para que o facebook Brasil bloqueie a conta de whatsapp atrelada à linha telefônica indicada pela Agravada, uma vez que o aplicativo WhatsApp pertence, é provido e operado pela empresa norteamericana WhatsApp Inc., constituída no Estado de Delaware, Estados Unidos, sendo certo que o Facebook brasil não tem poder de ingerência sobre o aplicativo, tornando-se, dessa forma, a obrigação de inviável cumprimento, o que requer seja declarado”. Ainda, pede o afastamento “da multa diária arbitrada, posto que totalmente inócua ante a inviabilidade do cumprimento da obrigação”. Preparo comprovado (Num. 18843173). É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da decisão agravada pressupõe-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Em análise preliminar verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, não obstante a relevante fundamentação exposta pelo agravante, segundo precedentes deste e. Tribunal o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA é parte legítima para figurar em ações movidas contra o Whatsapp, uma vez que é fato público e notório, amplamente divulgado pela mídia, que a empresa agravante adquiriu o aplicativo. Confiram-se julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. WHATSAPP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICÁVEL. BLOQUEIO DA CONTA DO USUÁRIO. INCAPACIDADE TÉCNICA DO FACEBOOK. NÃO EVIDENCIADA. ASTREINTES. CABÍVEIS. CONDUTA IRREGULAR DO USUÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda é parte legítima para figurar em ações movidas contra o WhatsApp. Precedentes deste Tribunal. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1261349, 07070636820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FACEBOOK. WHATSAPP. AQUISIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. PARCERIA. PERMUTA DE DADOS. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. PROTEÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. TERMOS DE USO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. REATIVAÇÃO EFETIVADA. 1. Constitui fato notório que, em 2014, o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, tendo sido a informação veiculada ostensivamente na mídia ao redor do mundo e constando também no próprio sítio eletrônico do Facebook, de modo que resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico. 2. Após a aquisição societária realizada, houve mudança na interação existente entre o WhatsApp e o Facebook, passando as empresas a compartilharem dados entre si, conforme informação divulgada pelo WhatsApp em seu sítio eletrônico. 3. O WhatsApp, embora ofereça produtos e serviços em território brasileiro, possuindo milhões de clientes e auferindo lucro com suas operações, não detém representação neste país, o que acarreta enorme dificuldade de defesa aos consumidores que, lesados pela empresa, buscam por meio do Judiciário a tutela de seus direitos. (...) 11. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1265713, 07003681120198070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. CLONAGEM DE TERMINAL TELEFÔNICO DE PARLAMENTAR FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE WHATSAPP POR TERCEIROS. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DO APLICATIVO. INCAPACIDADE TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (...) 5. Na espécie, afigura-se demonstrada a existência de grupo econômico formado pela apelante, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., e a pessoa jurídica responsável pela aplicação de internet denominada WhatsApp. 6. Isso porque a pessoa jurídica Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. tem como únicos sócios duas sociedades empresariais estrangeiras, a saber, Facebook Global Holdings III LLC e Facebook Miami Inc., ambas com sede no Estado de Delaware, Estados Unidos, que adquiriram o aplicativo WhatsApp, de responsabilidade da pessoa jurídica sediada no exterior WhatsApp Inc., mediante notória transação financeira realizada no exterior. 7. O art. 3o da Lei n. 12.965/2014 preconiza que a disciplina do uso da internet no Brasil é regida, dentre outros, pelos princípios da proteção da privacidade (inciso III), da preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas (inciso V), bem como da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei (inciso VI). 8. Destaque-se que o regime jurídico dado à utilização da internet no Brasil tem como objetivo promover a adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados, conforme previsto no art. 4o, IV, da Lei n. 12.965/2014. 9. A noção legal de interoperabilidade entre as aplicações de internet e bases de dados (art. 4o, IV, da Lei n. 12.965/2014), tais como aquela observada entre o Facebook e o WhatsApp, não deve ser observada tão somente como instrumento de integração e facilitação da prestação de serviços aos usuários, mas também como mecanismo fundamental de garantia da segurança das operações informáticas e telemáticas, assegurando-se, para além da privacidade dos dados, a estabilidade e a funcionalidade da rede mundial de computadores como um todo. 10. Aliás, se o Facebook e o WhatsApp usufruem dos bônus decorrentes da interoperabilidade existente entre suas plataformas como mecanismo de incremento de suas receitas, por meio da coleta de dados pessoais e de preferências de consumo dos usuários, devem, na mesma medida, arcar com os ônus de garantir que elas sejam resguardadas, assegurando a higidez, a segurança e a privacidade dessas informações. 11. Não há falar, portanto, em incapacidade técnica do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, ora recorrente, para cumprir a determinação judicial contida na r. sentença, consistente no bloqueio do aplicativo WhatsApp vinculado ao terminal telefônico do autor, ora apelado. 12. Ademais, ainda que considerado relevante eventual óbice técnico para cumprimento, pela apelante, da determinação judicial constante da r. sentença, é importante ressaltar que, em julgado proferido pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Homologação de Decisão Estrangeira n. 410, ao tratar sobre o ato de comunicação processual da pessoa jurídica não sediada no Brasil, foi consignado que "as expressões 'filial, agência ou sucursal' não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação" (HDE 410/EX, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). 13. A par disso, mutatis mutandis à hipótese dos autos, se observado que o aplicativo WhatsApp opera no Brasil por meio do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., é de se concluir que a recorrente possui meios, por integrar o mesmo grupo econômico, de comunicar a pessoa jurídica estrangeira WhatsApp Inc. para cumprimento da determinação judicial ora objurgada. (...) 15. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Honorários majorados. (Acórdão 1241368, 00007625720188070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, sendo a postulação contrária à jurisprudência mencionada, a priori, não há como reconhecer a probabilidade do direito, impondo-se indeferir o pleito liminar. Apesar de o agravante alegar que houve perda do objeto, pois, aparentemente, não há conta atrelada ao número +55 61 98222-5505, no aplicativo whatsapp, ele não comprova suas alegações ao contrário da agravada que juntou documentos para provar que o aplicativo está sendo indevidamente utilizado por terceiro. Assim, neste momento preliminar entendo que se deve privilegiar a proteção à pessoa da agravada, a qual, encontra-se submetida a risco de dano grave com a manutenção de conta ativa do whatsapp com seus dados e fotografia. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator